Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-88.2020.8.11.0026
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001496-88.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JAREDE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 906.853.001-10 (APELANTE), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA DANTAS CAMPOS FILHA - CPF: 458.261.531-72 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS FERREIRA - CPF: 034.572.831-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CASUZA DA SILVA - CPF: 037.560.344-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO DO JÚRI COMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS. SOBE­RANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. NEUTRA­LIZAÇÃO DO VETOR "CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME". IMPOSSIBI­LIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. FUNDA­MENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBI­LIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PELA TENTATIVA. CABI­MENTO. TENTATIVA INCRUENTA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. ACOLHIMENTO. PENA REDUZI­DA PARA 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTEMENTE FAVORÁVEIS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos;
(ii)
analisar a idoneidade da valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da embriaguez voluntária do agente;
(iii)
examinar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante;
(iv)
definir a fração de diminuição aplicável à tentativa incruenta;
(v)
determinar o regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos o veredicto do Conselho de Sentença que, diante de versões contrapostas, acolhe a tese acusatória respaldada por depoimentos harmônicos da vítima e de testemunha presencial, em exercício legítimo da soberania constitucional do Júri.

4. A ausência de perícia técnica não inviabiliza a comprovação do
animus necandi
nas hipóteses de tentativa branca, quando a prova oral, produzida sob o contraditório, é suficiente para a reconstrução dos fatos e a formação do convencimento dos julgadores.

5. O cometimento de delito em estado de embriaguez voluntária constitui fundamento idôneo para a valoração negativa do vetor judicial relativo às circunstâncias do crime, por potencializar a gravidade do fato e expor a vítima a risco acentuado.

6. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do entendimento firmado pelo STF no RE n. 597.270-4/RS, submetido ao regime de repercussão geral.

7. Na tentativa branca ou incruenta, em que o agente não chega a lesionar a vítima, a causa de diminuição pela tentativa deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços), por constituir o estágio mais distante da consumação do resultado.

8. O regime inicial aberto é adequado quando a pena definitiva não supera 04 (quatro) anos, o réu é primário e as circunstâncias judiciais são predominantemente favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Júri que, entre versões contrapostas, acolhe a tese acusatória sustentada por prova oral harmônica não é manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A embriaguez voluntária do agente é fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, independentemente de exame técnico de alcoolemia, quando comprovada por outros meios de prova. 3. A atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). 4. Na tentativa branca, aplica-se a fração máxima de 2/3 na causa de diminuição pela tentativa. 5. O regime inicial aberto é cabível quando a pena definitiva não supera 04 (quatro) anos, o réu é primário e as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis”.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, §2º, "c", e § 3º; 59; 65, III, "d"; 121, § 2º, II e VI, e § 2º-A, I; CPP, art. 158; CF, art. 5º, XXXVIII, "c" e XXXIX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1344842 AgR, HC 114164, RE 597.270-4/RS; STJ, AgRg no HC 912670/PR, AgRg no HC 940587/SC, Súmula n. 231, AgRg no HC 734316/SP, AgRg no HC 678017/PB; TJMT, N.U 0024950-36.2013.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JAREDE ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAREDE ALMEIDA DOS SANTOS
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT na ação penal n. 1001496-88.2020.8.11.0026, que, após deliberação do Conselho de Sentença, o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais, a defesa almeja a
anulação do julgamento
, sob o fundamento de que a decisão dos jurados seria
manifestamente contrária a prova dos autos
no que tange ao
não acolhimento
da tese defensiva de
ausência de
animus necandi
, visto que os disparos efetuados revelariam conduta de caráter intimidatório, e não tentativa de homicídio, amoldando-se ao delito de disparo de arma de fogo (art. 15, Lei n. 10.826/03).

Subsidiariamente, pugna pela
neutralização da circunstância judicial da
culpabilidade
na primeira fase da dosimetria, valorada negativamente em razão da embriaguez do apelante, argumentando que não há prova robusta da ebriedade e o precedente invocado na sentença diz respeito a crime diverso.

Pleiteia, ainda, o afastamento do enunciado da Súmula 231 do STJ, com a
redução da

pena intermediária abaixo do mínimo legal
em razão da atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, CP); a aplicação da
fração máxima de 2/3
para a causa de diminuição do art. 14, II, do CP, por se tratar de
tentativa incruenta
, e, por consequência, a redução da pena final imposta e a
fixação do regime inicial aberto
(ID 343767872).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral dos termos da sentença condenatória (ID 343767874).

Instada a apresentar parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento

do apelo
(ID 345300371).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Conforme se extrai da inicial acusatória, no dia 25 do mês de julho de 2020, por volta das 19h, na Fazenda Estrela do Norte, localizada na Estrada São Judas Thadeu, Zona Rural de Santo Afonso-MT, o apelante
Jarede Almeida dos Santos
, vulgo “ITA”, com
animus necandi
, impelido por motivo fútil, tentou matar a vítima
Maria Dantas Campos Filha
, sua ex-cunhada, crime que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

A denúncia traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“Segundo apurou-se dos autos, no dia dos fatos, na residência da vítima, após alguns minutos de conversa, o denunciado sacou sua arma, realizou um disparo atingindo o teto da residência, sendo que, na sequência, o denunciado novamente municiou a arma de fogo, mirou em direção à vítima e disparou, não acertando-a, pois ela se abaixou.

Frisa-se que o intento homicida do denunciado não se consumou, por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que a vítima se abaixou no momento do disparo.

Outrossim, extrai-se do caderno inquisitivo que o motivo do desentendimento/delito praticado tenha sido o ajuizamento de medidas protetivas pela vítima, em face do seu ex-companheiro, Sr. Joraime Almeida dos Santos, que é irmão do denunciado, ou seja, a vítima é ex-cunhada do denunciado, se tratando de violência em doméstica e familiar contra mulher (motivo fútil e feminicídio).”
(ID. 216544721).

Com base na narrativa apresentada, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 121, §2º, II e VI, c/c §2°-A, I, c/c artigo 14, II todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Após a fase do sumário da culpa, o apelante foi pronunciado nos termos da denúncia.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, condenando o réu como incurso nas penas previstas nos artigos
121, §2º, VI, c/c §2°-A, I, c/c artigo 14, II, do Código Penal, afastando a qualificadora do motivo fútil (121, §2º, II, CP).

Ao dosar a pena, a Magistrada presidente da sessão fixou-a no patamar de
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Contra a sentença, o acusado interpõe recurso de apelação, cujas teses serão adiante apreciadas.

1.

Do julgamento contrário a prova dos autos:

A defesa sustenta que o veredito do Conselho de Sentença estaria em manifesta contradição com o acervo probatório, pois os elementos colhidos nos autos demonstrariam a ausência de
animus necandi
, revelando conduta meramente intimidatória. Aponta, ainda, a ausência de perícia balística como óbice à aferição da real trajetória dos projéteis e, por conseguinte, da intenção homicida.

O pedido não comporta acolhimento.

É pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Com efeito, o princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição da República) implica
“na manutenção da decisão dos jurados acerca dos elementos que integram o crime (materialidade, autoria, majorantes etc.), que, em princípio, não poderá ser subtraída em grau de recurso”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 485).

Essa limitação decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional.

Assim, embora possível a interposição de recurso de apelação, a submissão do acusado a novo julgamento perante a Corte Popular somente é cabível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado aos autos, isto é, quando julga o caso de forma dissociada da realidade probatória apresentada (STF, ARE 1344842 AgR, relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2021).

Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses da ré, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, se a decisão dos jurados for coerente e alinhada com os elementos de prova produzidos no curso da instrução processual, não cabe ao Tribunal de segundo grau reverter a conclusão
“mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor”
(STF, HC 114164, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015).

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em que
o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva de ausência de
animus necandi
, mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado tentado, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios. Há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial as declarações da vítima
Maria Dantas Campos Filha
e do informante
José Casuza da Silva
.

A vítima
Maria Dantas Campos Filha
, ouvida em juízo na fase do sumário da culpa, bem como no Plenário do Júri, afirmou que mantinha relação próxima de amizade com o apelante, que é irmão de seu ex-companheiro e tio de seu filho. Relatou que, após requerer medidas protetivas em face do ex-companheiro, Joraime Almeida dos Santos, inclusive com incentivo do acusado, este deixou de frequentar sua residência por aproximadamente seis meses.

Sobre o dia dos fatos, descreveu, em síntese, que ao retornar a sua residência após se ausentar para ir até a cidade comprar materiais de construção, encontrou a motocicleta do apelante estacionada em frente ao imóvel e que, após breve interação com o réu e outros presentes,
Jarede
pediu que ela dividisse uma cerveja com ele. Alegou que, diante de sua recusa, o recorrente efetuou um primeiro disparo em direção ao teto.

A ofendida elucidou que diante do comportamento do apelante, exigiu respeito dentro de sua casa, porém este apontou a arma em sua direção e disparou pela segunda vez, momento em que ela se abaixou para não ser atingida. Asseverou que a distância entre ambos era de aproximadamente três metros e que, se não tivesse se abaixado, o projétil a teria atingido. Afirmou desconhecer o motivo pelo qual o acusado agiu dessa maneira (mídia audiovisual - ID. 343767861).

O informante
José Casuza da Silva
confirmou em depoimento prestado durante o plenário do Júri que o denunciado efetuou um disparo para cima e, logo em seguida, mirou e atirou em direção à vítima, que se abaixou para não ser atingida (mídia audiovisual - ID. 343767861).

Na fase do
sumário da culpa
, o acusado
Jarede Almeida dos Santos
não assumiu a prática da conduta tal como narrada na denúncia. Na ocasião, admitiu ter bebido no dia dos fatos e afirmou que se arrepende do ocorrido, contudo, negou que o segundo disparo tivesse sido efetuado em direção à vítima e sustentou que o projétil fora disparado contra a parede, em altura superior a dois metros. Afirmou não saber o motivo pelo qual efetuou os disparos e alegou que nunca teve o intuito de tirar a vida da vítima (mídia audiovisual – ID. 216545664).

Interrogado em Plenário de Júri
, o
apelante
afirmou, em síntese, que estava sóbrio há 10 anos, porém, no dia dos fatos, ingeriu bebidas alcoólicas em excesso, e alegou que não se recordava do acontecido, se dizendo arrependido e rogando perdão à vítima (mídia audiovisual - ID. 343767861).

Nesse contexto, nota-se que a decisão dos jurados não se encontra divorciada do acervo probatório.

Os membros Conselho de Sentença, ao optarem pela versão acusatória – sustentada pelos relatos coesos e harmônicos da vítima e da testemunha
José Casuza
, ambos afirmando que o segundo disparo foi efetuado diretamente em direção à ofendida –, fizeram uma escolha interpretativa legítima entre as versões disponíveis.

Com efeito, verifica-se que a versão do apelante de ausência de
animus necandi
sequer foi ratificada em Plenário do Júri, ocasião em que este se limitou a afirmar que não se recordava dos fatos, em razão de seu estado de embriaguez.

Os jurados, no exercício de sua soberania constitucional, acolheram a versão acusatória, respaldada pelos depoimentos judiciais da vítima e da testemunha presencial do fato, em detrimento da tese defensiva de ausência de
animus necandi
e de configuração do crime de disparo de arma de fogo (art. 15, Lei n. 10.826/03).

A ausência de prova técnica também não implica na nulidade do julgamento.

O art. 158 do Código de Processo Penal impõe a realização de exame pericial nos crimes que deixam vestígios, mas a sua ausência não acarreta nulidade automática, sobretudo quando outros meios probatórios idôneos, produzidos sob o crivo do contraditório, são suficientes para a reconstrução dos fatos e para a formação do convencimento dos julgadores.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento nessa direção, tendo assentado que, especialmente nas hipóteses de tentativa branca ou incruenta, a ausência de vestígios materiais não inviabiliza a comprovação do dolo e da execução do ato criminoso, bastando a conjugação de elementos circunstanciais aptos a demonstrar o intento e o início da execução (STJ, AgRg no HC 912670/PR, Quinta Turma, relatora Ministra Daniela Teixeira, julgado em 26/02/2025).

Na espécie, a dinâmica dos fatos foi amplamente reconstituída pela prova oral. A vítima e a testemunha
José Casuza
descreveram, de forma harmônica, o direcionamento do segundo disparo, a curta distância e a circunstância de o projétil ter passado a poucos centímetros dela, sendo evitado apenas porque se abaixou no momento exato. O
animus necandi
, portanto, ressoa do comportamento do agente e do contexto fático, e não exclusivamente de uma análise técnica da trajetória do projétil.

Diante de todo exposto, verifica-se que há duplicidade de versões sobre o ilícito, de modo que se afigura possível que o fato tenha sido perpetrado pelo recorrente, com dolo homicida.

Assim,
os argumentos apresentados pela defesa não têm o condão de ensejar a desconstituição da decisão prolatada pelo Conselho de Sentença
, de maneira que não se pode taxá-la de manifestamente contrária à prova dos autos.

Nessa ordem de ideias, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.
Neutralização do vetor
circunstâncias
do crime:

A defesa postula a neutralização da circunstância judicial do art. 59 do CP pertinente às
circunstâncias
do delito, valorada negativamente na primeira fase da dosimetria. Sustenta a inexistência de prova robusta do estado etílico e que o precedente citado na sentença não seria aplicável ao caso, por tratar de crime diverso.

O pleito não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o cometimento de delito em estado de embriaguez voluntária autoriza a exasperação da pena-base, por constituir elemento concreto que potencializa a gravidade do fato e expõe a vítima a risco acentuado. Em precedente recente, a Quinta Turma da Corte Cidadã assentou que:

"(...) As penas-base foram exasperadas, devido ao desvalor conferido às circunstâncias do crime, porquanto o delito foi praticado enquanto o acusado estava embriagado, potencializando a gravidade do fato e expondo a vítima a maior risco (...). Não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, pois o fundamento apresentado para desabonar essa vetorial — delito cometido mediante embriaguez voluntária — autoriza o incremento da pena nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça."
(STJ, AgRg no HC 940587/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024)

Não prospera o argumento defensivo de que o precedente utilizado pela Juíza presidente do Tribunal do Júri seria inaplicável por tratar de crime diverso. Tanto o caso aludido na sentença quanto o presente se inserem no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, e é precisamente esse cenário que empresta relevância ao estado de embriaguez do agressor.

O denominador comum relevante não é a descrição típica em abstrato, mas a circunstância de que a embriaguez voluntária potencializou o perigo ao qual a vítima foi exposta no âmbito doméstico e/ou familiar, com o agente apresentando conduta descontrolada e de elevado risco.

No caso concreto, o próprio apelante confirmou, em interrogatório, que havia ingerido bebida alcoólica de forma imoderada no dia dos fatos, afirmando ainda que se arrepende do ocorrido e que não sabia o motivo pelo qual efetuou os disparos.

O relato do acusado revela exatamente o quadro que a jurisprudência do STJ reputa apto a justificar a negativação da vetorial: um agente sob efeito de álcool que comparece inesperadamente à residência da ex-cunhada, efetua disparos de arma de fogo no interior do imóvel e não consegue sequer explicar suas próprias ações.

A ausência de teste de etilômetro ou outro exame que aferisse com exatidão a quantidade de álcool ingerida pelo réu não retira o amparo probatório que motivou a valoração negativa da circunstância judicial, pois a prova oral e a própria confissão do acusado são suficientes para atestá-la no caso concreto.

Assim, preserva-se a pena-base em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em razão da negativação do vetor
circunstâncias
do crime, tal como fixada na sentença.

3. Fixação da pena provisória aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea

Na segunda fase, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “
d
”, CP), reduzindo a pena intermediária para
12 (doze) anos de reclusão. A defesa requer o afastamento do enunciado da Súmula 231 do STJ para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

O pleito não comporta acolhimento.

Em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, filio-me ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 231, robustecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270-4/RS, submetido ao regime da repercussão geral, de acordo com o qual “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Isso porque, da mesma forma que as circunstâncias agravantes não detêm o condão de exasperar a reprimenda além do limite máximo abstratamente estipulado pelo legislador no preceito secundário da norma, a presença de circunstâncias atenuantes tampouco se presta a reduzir a pena privativa de liberdade já fixada no patamar mínimo, inclusive sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal, estampado no art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição da República, uma vez que atenuantes e agravantes são circunstâncias genéricas e não compõem o tipo penal.

Na etapa legislativa da individualização da pena, ao tipificar uma conduta como ilícita, o legislador estipula o limite mínimo e máximo para a pena em abstrato, levando em consideração, nesse momento, a gravidade teorética do delito e a relevância do bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.

Por conseguinte, na fase judicial da individualização, o julgador está obrigado a dosar a reprimenda dentro dos parâmetros fixados pelo legislador, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição.

Dessa forma, conquanto os Tribunais superiores indiquem a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para diminuir ou exasperar a pena em vista da incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes na segunda fase da dosimetria, na hipótese, a aplicação desse critério conduziria a pena para patamar inferior ao mínimo legal, o que é vedado pela Súmula 231 do STJ.

Desse modo, mantenho inalterada a pena provisória do acusado no mínimo legal de 12 (doze) anos.

4.
Fração de diminuição pela tentativa:

A defesa postula a aplicação da causa de diminuição pela tentativa (art. 14, II, do CP) na fração máxima de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que se trata de tentativa incruenta, em que a vítima não foi atingida.

Assiste razão à defesa.

Na terceira fase da dosimetria, a magistrada aplicou a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal na fração mínima de 1/2 (metade), sob o fundamento de que o agente teria percorrido ao menos metade do
iter criminis
ao disparar em direção à ofendida.

No entanto, esse argumento não se sustenta.

O percentual de redução pela tentativa deve ser calibrado de acordo com a extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente, em relação de proporcionalidade inversa com a proximidade do resultado consumativo: quanto mais distante o agente estiver da consumação, maior deve ser a fração redutora.

Esse critério está assentado na teoria objetiva adotada pelo art. 14, II, do Código Penal e reflete-se em três estágios de aproximação à consumação do resultado morte: no primeiro – tentativa branca ou incruenta, em que o agente sequer chega a lesionar a vítima –, recomenda-se a maior fração de redução de 2/3 (dois terços); no segundo – tentativa cruenta imperfeita, em que há lesão em área não vital – , a fração intermediária de 1/2 (metade); e no terceiro – tentativa cruenta perfeita, com ferimentos em região vital –, a fração mínima de 1/3 (um terço). Nessa direção, é o entendimento desta Câmara Criminal:

“(...) para a dosagem da fração de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio – que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) – deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: primeiro estágio, tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima (...); No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena – 2/3 (dois terços) —, pois é o mais distante da consumação.”
(TJMT, N.U 0024950-36.2013.8.11.0002, relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16/12/2024)

Ambas as turmas que julgam matéria criminal no Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses análogas, reafirmam o entendimento:

“Nas hipóteses dos crimes de latrocínio e homicídio em que não há lesão à vítima (tentativa branca ou incruenta), a fração de redução da pena deve ser aplicada no máximo legal de 2/3 (dois terços), considerado o iter criminis percorrido.
” (STJ, AgRg no HC 734316/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022).

“É incontroverso nos autos que a hipótese é de tentativa branca (...). Em situações de tentativa branca, esta Corte Superior tem aplicado a fração de 2/3 (dois terços), que é a máxima prevista no dispositivo de regência.”
(STJ, AgRg no HC 678017/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/06/2022).

No caso concreto, trata-se inequivocamente de tentativa branca, pois o apelante efetuou disparo de arma de fogo em direção à vítima, que não foi atingida por ter se abaixado no momento exato.

Embora o bem jurídico vida, tutelado pelo crime de homicídio, tenha sofrido ameaça concreta, não foi efetivamente atingido pela conduta delituosa, configurando exatamente o primeiro estágio descrito na jurisprudência, o mais distante da consumação e, portanto, o que recomenda a aplicação da fração máxima.

Desse modo, aplica-se a causa de diminuição da tentativa na fração de
2/3 (dois terços)
sobre a pena intermediária de 12 (doze) anos de reclusão, tornando definitiva a pena em
04 (quatro) anos de reclusão
.

5.
Regime inicial de cumprimento de pena:

A defesa postula a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, apontando que o apelante é primário, não ostenta maus antecedentes e que o redimensionamento da pena após o acolhimento das teses recursais referente a dosimetria permitiria o benefício.

O pleito comporta acolhimento.

Nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal, o condenado não reincidente com pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos pode iniciar o cumprimento em regime aberto, desde que as circunstâncias judiciais do art. 59 assim o recomendem.

Na espécie, o apelante é primário e não registra qualquer registro criminal anterior ao caso em julgamento. A sentença, ao examinar as circunstâncias judiciais, reconheceu expressamente que apenas o vetor das circunstâncias do crime – em razão da embriaguez – merecia valoração negativa, sendo todas as demais circunstâncias favoráveis.

Esse perfil revela um agente que, a despeito da gravidade pontual da conduta praticada, apresenta as condições subjetivas necessárias ao cumprimento da pena em regime mais brando.

A pena de 04 (quatro) anos, conjugada à primariedade e à predominância de circunstâncias favoráveis, indica que o regime aberto é adequado no caso concreto, nos termos do art. 33, §2º,
c
, c/c §3º, do Código Penal.

Assim,
fixo o regime aberto
para início da expiação da pena.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JAREDE ALMEIDA DOS SANTOS
nos autos da ação penal n. 1001496-88.2020.8.11.0026, tão somente para aplicar a causa de diminuição da
tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, redimensionando-lhe a pena definitiva para
04 (quatro) anos de reclusão
e, por consequência, adequar o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
, preservados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026